Tribunal: TJDFT
Processo: 0718807-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718807-55.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILSON JOSE FRANCO JUNIOR AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra sentença proferida nos autos do cumprimento de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau reconheceu o pagamento da dívida e extinguiu o feito (id 156111641 dos autos originários). O agravante entende que o Juízo de Primeiro Grau errou ao afastar a incidência da multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Alega que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a multa a que se refere o art. 523 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão. Argumenta que o agravado somente efetuou o pagamento voluntário apenas a realização de pesquisa no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud). Sustenta que demorou mais de três (3) meses para levantar a quantia, pois a falta de comunicação do agravado quanto ao depósito ocasionou diversas manifestações perante o Juízo de Primeiro Grau, inclusive pesquisa no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud). Pondera que devem ser fixados honorários advocatícios no cumprimento de sentença ainda que não haja cominação de multa, pois o agravado deu causa ao impulsionamento do cumprimento de sentença. Requer a concessão de efeito suspensivo a fim de evitar o trânsito em julgado do cumprimento de sentença. Pede, quanto ao mérito, a condenação do agravado ao pagamento da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. O preparo recursal foi recolhido (id 46767142 e 46767143). O agravante foi intimado a se manifestar sobre o eventual não conhecimento de seu recurso, haja vista a sua falta de cabimento contra a sentença que extingue o cumprimento de sentença (id 46795873). O agravante apresentou resposta ao despacho (id 47359538). Brevemente relatado, decido. Examinadas as respeitosas razões recursais, entendo que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra sentença proferida nos autos do cumprimento de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau reconheceu o pagamento da dívida e extinguiu o feito, assim redigida (id 156111641 dos autos originários): Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por NILSON JOSE FRANCO JUNIOR, em desfavor de BANCO BRADESCO S.A. Diante do trânsito em julgado da ação de conhecimento, a parte credora requereu a instauração da fase de cumprimento de sentença, consoante ID no 144305719, tendo sido o pedido apreciado por meio da decisão de ID no 144424165, tendo determinado a intimação da parte executada para realizar o pagamento voluntário da condenação, nos termos do art. 523, do CPC. Em face do ocorrido, a parte credora apresentou planilha atualizada do débito e foram realizadas as consultas a partir dos sistemas disponíveis pelo Juízo, conforme ID no 149810000, no valor de R$ 184.817,69. Entretanto, a parte executada apresentou manifestação, ID no 149930203, informando que o débito exequendo foi adimplido voluntariamente, por meio de depósito judicial, realizado em 27/12/2022, conforme comprovante de ID no 149930208. Impende salientar que, de fato, o depósito ocorreu na data informada, conforme extrato judicial juntado ao ID no 149958539. Assim, tendo em vista que a consulta realizada ao sistema SISBAJUD retornou frutífera, mediante o bloqueio de R$ 231.3315,17. Dessa forma, a decisão de ID no 150478263 determinou a manutenção da indisponibilidade da diferença dos valores bloqueados, isto é, de R$ 46.497,48. A parte credora apresentou manifestação, ID no 150923938, requerendo a expedição de alvará de levantamento de valores da quantia incontroversa, tendo o referido pleito sido deferido, nos termos do ID no 150954648, e o alvará de levantamento de valores sido expedido ao ID no 152444447. Não obstante, a parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, ao ID no 152746951, sob a alegação de excesso de execução, tendo em vista o depósito voluntário da condenação realizado em 27/12/2022, motivo pelo qual requereu a extinção do feito, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Por fim, requereu a condenação da parte credora em honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §§1o e 2o, do CPC, em, no mínimo, 10% sobre o valor da causa. A parte credora apresentou manifestação, ID no 154099603, arguindo a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença e impugnando a alegação de excesso à execução. É o relatório necessário. Decido. Impende salientar que o prazo final reservado à parte executada para realizar o pagamento voluntário ocorreu em 09/02/2023, tendo em vista que o executado registrou ciência da decisão correlata em 16/12/2022, tendo o transcurso do prazo sido certificado ao ID no 149201465. Entretanto, o pagamento voluntário realizado pela parte executada ocorreu em 27/12/2022, conforme extrato detalhado juntado aos autos pela Secretaria do Juízo, consoante ID no s 149958539. Dessa forma, razão assiste à parte executada quando afirma ter realizado o pagamento voluntário da condenação de forma tempestiva. Motivo pelo qual, devem ser afastados os consectários previstos pelo §1o, do art. 523, do CPC. Assim sendo, tenho que os valores remanescentes bloqueados na conta de titularidade da parte executada devem ser imediatamente desbloqueados. Quanto ao pedido de condenação da parte credora em honorários advocatícios, tenho-o por incabível, tendo em vista que a própria parte executada que deu causa ao tumulto processual ocasionado pela ausência de notificação ao Juízo quanto ao adimplemento voluntário da condenação, o que resultou no consequente bloqueio de seus ativos financeiros, com a incidência das cominações previstas pelo §1o, do art. 523, do CPC. Motivo pelo qual, indefiro a condenação da parte credora em honorários advocatícios. Pelo todo exposto, converto o valor depositado em pagamento. Posto isso, JULGO EXTINTA a fase de cumprimento de sentença em epígrafe em razão do pagamento, nos termos dos artigos 924 e 513, ambos do CPC. Após a preclusão, à Secretaria para que promova o imediato desbloqueio do saldo remanescente bloqueado ao ID no 150450658, por meio do sistema SISBAJUD. Custas, se houver, pela parte executada. Sem honorários de advogado. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se. Verifico que pronunciamento jurisdicional recorrido pôs fim ao cumprimento de sentença, razão pela qual reveste-se de conteúdo de sentença. O cabimento é um dos pressupostos de admissibilidade recursal. Nelson Nery Junior explica que o cabimento é composto pela conjugação de dois (2) fatores: recorribilidade e adequação. Não basta que a decisão seja recorrível, é necessário que o recurso utilizado seja o legalmente previsto para impugnar determinado tipo de decisão.[1] O agravo de instrumento interposto pelo agravante viola a adequação, que consiste na relação de compatibilidade entre o recurso previsto na lei e o recurso efetivamente utilizado. Somente as decisões interlocutórias elencadas no art. 1.015 do Código de Processo Civil poderão ser impugnadas por meio de agravo de instrumento, haja vista tratar-se de rol taxativo. Observo que o agravo de instrumento em análise não encontra lastro no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, posto que a decisão agravada que foi prolatada pelo Juízo de Primeiro Grau não é uma decisão interlocutória proferida no curso do cumprimento de sentença, mas a própria sentença que o extinguiu. O pronunciamento judicial que extingue o cumprimento de sentença tem natureza de sentença, como preleciona o art. 203, § 1o, do Código de Processo Civil, citado na sentença agravada. Cabe frisar que o princípio da fungibilidade permite o conhecimento de um meio de impugnação incabível como se cabível fosse. Sua aplicação e excepcional e somente possível caso preenchidos alguns requisitos formais, quais sejam: 1) a existência de dúvida objetiva a respeito do meio de impugnação adequado; 2) a inexistência de erro grosseiro; e 3) a observância do prazo adequado. Confira-se a lição de Marinoni, Arenhart e Mitidiero a respeito dos dois (2) primeiros requisitos necessários para a aplicação do princípio da fungibilidade:[2] Há dúvida objetiva quando há debate na doutrina e/ou jurisprudência quanto ao recurso cabível de determinada decisão. Pode-se dizer que há dúvida objetiva, ainda, quando o próprio julgador designa o seu ato de maneira equivocada, gerando na parte a dúvida a respeito de como impugná-lo. O erro grosseiro ocorre quando o recurso interposto pela parte é manifestamente equivocado. A aplicação do princípio da fungibilidade é inviável quando há meio de impugnação específico disposto em lei em razão da inocorrência de dúvida objetiva. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNACAO AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA. ACOLHIMENTO. DECISAO DE EXTINCAO DO PROCESSO. NATUREZA DO ATO JUDICIAL. SENTENCA. ART. 203, CPC. RECURSO CABIVEL. ART. 1.009, CPC. PRINCIPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE. RECURSO NAO CONHECIDO. 1. O ato judicial que acolhe a impugnação ao cumprimento de sentença e extingue o processo tem natureza de sentença e desafia recurso de apelação (§3o art. 256 c/c art. 203 c/c art. 1.009, CPC). 2. A interposição de agravo de instrumento caracteriza erro grosseiro, afastando a possibilidade de aplicação da fungibilidade recursal. 3. AGRAVO NAO CONHECIDO. (Acordão n.1100774, 07001671420178070000, Relator: LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/07/2017, Publicado no DJE: 07/06/2018. Pag.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. IMPUGNACAO AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA. ACOLHIMENTO. EXTINCAO DO FEITO. ATO JUDICIAL COM NATUREZA DE SENTENCA. INTERPOSICAO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVIABILIDADE. PRINCIPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, somente as decisões interlocutórias que integrem o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil poderão ser impugnadas por agravo de instrumento. 2. O pronunciamento judicial que extingue a execução tem natureza de sentença, como preleciona o art. 203, § 1o, do Código de Processo Civil. 3. A interposição de agravo de instrumento contra a sentença que acolhe a impugnação ao cumprimento de sentença e extingue o feito viola a adequação, que consiste na relação de compatibilidade entre o recurso previsto na lei e o recurso efetivamente utilizado. 4. O princípio da fungibilidade exige a presença de dois requisitos: dúvida objetiva sobre qual seria o recurso cabível e inexistência de má-fé. No caso em tela, inexiste dúvida quanto ao recurso a ser interposto, porquanto o Código de Processo Civil estabelece expressamente que a apelação e o recurso adequado para atacar sentença, conforme dicção do art. 1.009, caput, do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido. (Acordão n.1126607, 07090302220188070000, minha relatoria, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/09/2018, Publicado no DJE: 03/10/2018. Pág..: Sem Página Cadastrada.) O Superior Tribunal de Justiça julgou os Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT e decidiu que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada: a interposição de agravo de instrumento se mostra admissível quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação. Não é possível adotar a tese da taxatividade mitigada para conhecer do presente recurso, haja vista que somente é aplicável perante decisões, conforme delimitação prevista no art. 1.015 do Código de Processo Civil, e o pronunciamento recorrido possui natureza jurídica de sentença. É incorreta a interposição de agravo de instrumento contra a sentença que extingue o cumprimento de sentença, por se tratar de ato judicial não recorrível pela espécie recursal em comento, a qual possui limites estreitos e exaustivamente consignados em lei (art. 1.015 do Código de Processo Civil). Constato a ocorrência de erro grosseiro no caso, pois o meio de impugnação é manifestamente equivocado. Concluo que não se mostra possível o conhecimento do presente recurso por ausência de pressuposto de regularidade formal diante da falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento em razão de sua inadmissibilidade com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 1o de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 267. [2] MARINONI, Luiz Guilherme Marinoni; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil: Comentado. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.050.